Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-03.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), a título de ressarcimento de valores pagos pela autora/recorrente para compra de moeda estrangeira.
2. Em suas razões, sustenta a responsabilidade solidária da corretora de câmbio pelos atos praticados por sua correspondente cambiária. Assevera vínculo cambiário vigente durante a data compra. Pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a responsabilidade solidária da B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA pela encomenda de moeda estrangeira celebrada pela recorrente
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 64414241).
4. De início, cumpre observar que as operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. No fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Eventualmente descumprida alguma regra atinente a transação cambial, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, se não demonstrada a informação clara do consumidor sobre a regra ou eventual má-fé.
5. Aplicam-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. Nessa ótica, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, pode o consumidor, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo (fornecimento) ou apenas em relação a algumas delas.
6. A realização da operação de compra e venda de moeda estrangeira restou comprovada através dos documentos carreados aos autos. Importante ressaltar que não se pode esperar que o consumidor leigo tenha conhecimento dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, pois são geralmente muito técnicos e complexos, e especialmente dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país e, porque sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado. Portanto, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico.
7. No caso, em que pese o juízo de origem ter consignado que “ a operação descrita na inicial foi efetuada no dia 24/01/2020 (ID 184487934), quando não mais estava vigente o Contrato de Prestação de Serviço de Correspondente no País firmado entre a IEX e a requerida, conforme informações do Banco Central do Brasil, mencionadas pela própria autora (184487925 – pág. 1) e corroborada pelo documento de ID 184489554”, verifica-se na comunicação do Banco Central (ID. 64414133) que a empresa Grupo Líder Agência De Viagens e Turismo era registrada como correspondente cambial da B&T Corretora de Câmbio Ltda., com vínculo vigente entre 18/06/2019 e 20/04/2020. Ademais, consta na comunicação do Banco Central (ID. 64414137) que a empresa Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda possuía o nome fantasia "JL Agência de Viagens e Turismo Ltda", e nome reduzido "IEX Agência de Viagens e Turismo". Desse modo, pode-se concluir que existia relação contratual de correspondente cambial com a requerida ao tempo da aquisição da moeda estrangeira não repassada à autora/recorrente.
8. Nesse sentido, conforme já decidido por esta Segunda Turma Recursal, “(...).5. No mérito, a autora comprovou a compra de moeda estrangeira para recebimento futuro. O recibo (Ids. 43352980 e 43352981) demonstra que, no dia 06/01/2020, a empresa IEX Câmbio, correspondente cambial da ré BT Corretora de Câmbio, recebeu a importância de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) referente à compra por encomenda de USD2.000 (dois mil euros), a ser entregue no dia 25/04/2020. O recibo é suficiente para demonstrar a realização do negócio jurídico entabulado, não sendo necessários outros comprovantes. 6. Ademais, conforme documento juntado pela própria recorrente, a empresa “IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda” operou mediante vínculo de correspondente cambiário com a recorrente. Embora o vínculo tenha sido rescindido após a negociação das moedas, existiu relação contratual de correspondente cambial entre as requeridas ao tempo da aquisição da moeda estrangeira não repassada à autora/recorrida. A IEX AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO, por sua vez, integrava o mesmo grupo econômico da sociedade empresária que contratou com a autora (ID 43352992). Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, VI; Art. 7o, p. único; art. 14), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Assim, a recorrente é responsável solidária na obrigação de restituir à autora os valores decorrentes da resolução do contrato(...)” (Acórdão 1681329, 0711112-66.2022.8.07.0006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/03/2023, publicado no DJE: 10/04/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso).
9. Assim também é o entendimento do e. TJDFT: "DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA COM ENTREGA FUTURA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PAGAMENTO REALIZADO POR TRANSFERÊNCIAS. ENTREGA NÃO REALIZADA. COMPRA REALIZADA DURANTE VÍNCULO EXISTENTE COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 A instituição financeira recorrida, a qual tem autorização do Bacen para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou a IEX, J&B e o Grupo Líder como correspondentes para tais operações. Passou, assim, a ser garantidora dos atos realizados pelas suas mandatárias. 2. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo; garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias; e pela obrigação em cumprirem, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país. (Acórdão 1431921, 07190099720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. De acordo com as informações prestadas pelo Banco Central, o vínculo entre a B&T e o Grupo Líder se encerrou em 20/04/2020, período que engloba a data da realização da encomenda de moeda estrangeira (06/02/2020) 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (Acórdão 1758144, 07112083920228070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. ARRESTO CAUTELAR. ART. 301 DO CPC. DEMONSTRADA RELAÇÃO CONTRATUAL DA CORRETORA E CORRESPONDENTES CAMBIAIS QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, o Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio judicial, via Sisbajud, do montante de R$8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) apenas nas contas bancárias de titularidade da B&T Corretora de Câmbio Ltda., e indeferiu o bloqueio de R$4.318,55 (quatro mil trezentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), por entender inexistente efetiva urgência. 3. Consoante informação fornecida pelo Banco Central (ID 102224511 dos autos de origem), os vínculos da agravada B&T Corretora de Câmbio Ltda. com as correspondentes cambiais J&B Viagens e Turismo Ltda. e Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. encerravam-se em 22/1/2020 e 20/4/2020, respectivamente. Portanto, quando da celebração do negócio jurídico com o agravante, em 26/12/2019 e 27/1/2020, os vínculos mantidos por ambas as correspondentes cambiais, que supostamente atuavam em grupo econômico, estavam ativos. (...) 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1393205, 07310812220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA a pagar à autora/recorrente à quantia de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
11. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, de acordo com o art. 46 da Lei 9099/95.